Tribunal: TJMT
Processo: 0002891-18.2020.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002891-18.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA - CPF: 082.560.271-85 (APELANTE), KELVIN CHRISTIAN RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 024.797.111-10 (VÍTIMA), ANA TEREZA SILVA DE LIMA - CPF: 016.676.043-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Desclassificação. Responsabilização penal mantida. Participação de menor importância. Dosimetria. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, a 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, visando a desclassificação da conduta para receptação e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há seis questões: (1) a conduta se amoldaria ao crime de receptação dando ensejo à desclassificação; (2) aplicabilidade da participação de menor importância; (3) fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativas; 4) incidência cumulativa de majorantes; 5) desproporcionalidade da fração de aumento do concurso de pessoas; 6) fração do concurso formal de acordo com a quantidade de vítimas [duas vítimas].

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria do roubo estão comprovadas pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, bem como pela apreensão de parte dos bens subtraídos na posse do apelante, o afasta a tese de desclassificação para receptação.

A teoria monista, adotada pelo Código Penal, impede o reconhecimento de participação de menor importância, uma vez que o apelante teve relevante participação no crime, com divisão clara de tarefas entre os agentes.

A elevação da pena-base em razão das circunstâncias do crime, sobretudo pelo fato de as vítimas terem sido levadas para local ermo, justifica-se. Contudo, afasta-se a consideração das consequências do crime como circunstância desfavorável, por ser a perda patrimonial inerente ao tipo penal.

Na terceira fase, deve ser mantido o aumento da pena pela incidência das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo quando devidamente fundamentado.

A fração de aumento do concurso de pessoas deve ser reduzida de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço) por ausência de fundamentação concreta para patamar superior ao mínimo legal.

No concurso formal, considera-se adequado o aumento de 1/5 (um quinto) por serem subtraídos bens de três vítimas distintas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese em julgamento:

O fato de um dos bens subtraídos não ter sido recuperado não constitui fundamento suficiente para elevar a pena, uma vez que a perda patrimonial afigura-se uma consequência natural da consumação do roubo.

A fração de aumento do concurso de pessoas deve ser fixada em 1/3 (um terço) quando ausente fundamentação concreta para elevação acima do mínimo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, § 1º, 33, § 2º, 'a', 70, 107, 157, § 2º, II, § 2º-A, I; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 163794/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 24.9.2013; STJ, AgRg no HC nº 384628/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.5.2017; STJ, AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2023; STJ, REsp: 1892535/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no HC 904313/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9.9.2024; TJMT, AP nº 0018465-60.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.12.2023; TJMT, AP nº 0003938-84.2019.8.11.0024, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 0002891-18.2020.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): VINÍCIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

VINÍCIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº

0002891-18.2020.8.11.0064 - Código 706524), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, a 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 70, do CP - (ID 215865635).

O apelante
sustenta que: 1) inexiste comprovação
“da sua participação no delito de roubo, mas sim que ele conduziu o veículo subtraído”
, cuja conduta deveria ser adequada à receptação; 2)
“não participou de forma efetiva e relevante em todo o iter criminis [...] sua participação se resumia na condução do veículo roubado”
, a caracterizar participação de menor importância; 3) fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativas; 4) apenas
“uma única causa de aumento de pena na 3ª fase da dosimetria”
poderia incidir diante do concurso de majorantes; 5) a fração de aumento do concurso de pessoas seria desproporcional; 6) o concurso formal deveria ser valorado em 1/6 (um sexto) em razão da quantidade de vítimas [duas vítimas].

Pede o provimento para que seja desclassificada a conduta para receptação. Subsidiariamente, a redução da pena (ID 215865646).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 215872652).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Roubo majorado por concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I [antiga redação], c/c art. 29, na forma do art. 70, todos do Código Penal) – Sentença penal condenatória –
1. Da desclassificação
– Sustenta a desclassificação do roubo majorado pelo tipo penal de receptação simples (art. 180, caput, CP) – Insubsistência – Apelante relatou ter sido contratado somente para conduzir o veículo em determinado percurso – Versão isolada in totum do acervo probatório – Vítima reconheceu o apelante em solo extrajudicial e descreveu sua participação no crime – A testemunha policial militar relatou ter o apelante destruído o seu próprio celular ao avistar a guarnição – Apelante preso em posse da res furtiva – Inversão do ônus probatório – Não comprovação da origem lícita do bem – Acervo probatório robusto –
DESPROVIMENTO
–
2. Da participação de menor importância
– Sustenta o enquadramento na condição de partícipe e reconhecimento da causa especial de diminuição de pena decorrente da participação de menor importância – Insubsistência – Concurso de pessoas – Apreensão da res furtiva em posse do apelante – Vítima relatou ser o apelante aquele que portava arma de fogo e foi o responsável por dispará-la, assim como por se evadir do distrito da culpa com o seu veículo – Divisão de tarefas – Papel relevante na empreitada criminosa – DESPROVIMENTO – 3. Das circunstâncias judiciais – Sustenta o afastamento da

valoração negativa das circunstâncias judiciais das [I] circunstâncias e das [I] consequências do delito em razão de suposto bis in idem – [I] Circunstâncias devidamente motivada porquanto forçosamente conduziram as vítimas a local ermo e afastado após a subtração dos bens – [II] Consequências valorada com fundamento na não recuperação da res furtiva – Fator comum a crimes patrimoniais – Fundamentação inidônea – Precedentes STJ – PARCIAL –
4. Do concurso de agentes
– Sustenta a aplicação somente de uma única causa de aumento de pena e a readequação da fração da majorante do concurso de agentes ao patamar de 1/3 (um terço) – Magistrado não está vinculado ao aumento de uma única majorante – Faculdade do legislador (art. 68, parágrafo único, CP) ao juiz – Fração utilizada sem a devida fundamentação concreta – Necessária readequação ao patamar mínimo de 1/3 –
PARCIAL – 5. Do concurso formal
– Sustenta a readequação da fração imposta ao concurso formal ao patamar de 1/6 considerando a existência somente de 02 (duas) vítimas, ou, subsidiariamente, readequação da fração utilizada no concurso formal para 1/3 (um terço) porquanto utilizada fração para 04 (quatro) crimes – Existência de 03 (três) crimes de roubo perpetrados contra 03 (três) vítimas distintas – Dosimetria equivocada – Necessária observância da fração de 1/5 – Enunciado n.º 35 da TCCR/TJMT – PARCIAL –
PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 224671685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de abril de 2020, por volta das 22h00min, na residência localizada na Rua José Gustavo Lonardoni, n.º 1741, Bairro Jardim Maria Tereza, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado VINÍCIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA, juntamente com outros três comparsas não identificados, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Kelvin Christian Rodrigues da Cruz (K.C.R.C.), Christh Ellen Silva da Silva (C.E.S.L.) e Ana Tereza Silva de Lima (T.S.L.). [...]

Tão logo houve a subtração dos bens pertencentes às vítimas, o denunciado e seus comparsas colocaram os bens nos automóveis e fugiram, também levando as vítimas Kelvin Christian Rodrigues da Cruz (K.C.R.C.) e Christh Ellen Silva de Lima (C.E.S.L.) no interior do veículo Hyndai/HB20 (placa QCR- 479), tendo-os deixado no referido automóvel nos fundos de uma concessionária na saída da cidade de Pedra Preta – MT.

Após a perpetração do grave delito patrimonial, as vítimas contataram a autoridade policial e houve a irradiação da ocorrência do assalto e bens subtraídos, momento em que integrantes da guarnição avistaram o denunciado conduzindo o veículo HB20 (placa OBI-1211) que havia sido roubado na Avenida Médici. Os policiais logram êxito em realizar a abordagem e apreender no interior do veículo os celulares roubados das vítimas na posse do denunciado. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia VINÍCIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA como incurso, por três vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal c.c artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal [...]”
(Francisco Gomes Souza Júnior, promotor de justiça - ID 215870491).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] os depoimentos das vítimas foram firmes e coerentes, bem como não existem indícios ou motivos para má-fé em seus depoimentos ou eventual tendência em incriminar injustamente o réu, de modo que há que se considerar os mesmos como suficientes para embasar decreto condenatório, já que corroborados com as demais provas carreadas nos autos.

In casu, importa destacar que as vítimas em todas situações apresentaram muita calma, bem como segurança quanto ao reconhecimento do acusado na etapa inquisitorial, confirmando tal ato em Juízo, da mesma forma, sempre que tiveram a oportunidade de serem ouvidas deram características dos suspeitos. De modo que, jamais apresentaram qualquer margem de dúvidas acerca da autoria delitiva quanto ao referido réu. Destacando, que a vítima Kelvin Christian Rodrigues da Cruz foi a única que não reconheceu em audiência o denunciado.

Sabe-se que os delitos dessa natureza (roubo), bem como outros similares, ocorrem geralmente na clandestinidade. Em razão disso, a prova, em regra, não é abundante, inexistindo, geralmente, testemunhas presenciais dos fatos.

É cediço que, sob essa perspectiva, as declarações das vítimas e os reconhecimentos por elas realizados se revestem de especial importância, servindo como elemento contundente de prova.

Nesse lastro, verifica-se dos autos a inexistência de qualquer elemento apto a indicar eventual intenção da vítima em atribuir as condutas delitivas ao acusado unicamente com o intuito de prejudicá-lo, razão pela qual a sua palavra se reveste de veracidade. [...]

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Verifica-se no conjunto probatório contido nos autos não deixa dúvidas de que o réu estava conluiado na prática do roubo em comento e na condição de co-autor pois prestou auxílio na fuga dos comparsas, além de ter levado as vítimas para o local ermo.

Consigne-se que nenhuma testemunha foi inquirida ou outro meio de prova foi produzido nos autos no sentido de eximir o acusado da prática dos fatos delituosos em questão, tal qual descrito na peça acusatória, nada havendo a infirmar as seguras provas de autoria e materialidade produzidas nesta ação penal quanto ao crime narrado na vestibular e de que trata esta ação penal.

É de se ver que as vítimas reconheceram seus pertences subtraídos que se encontravam na residência.

Assim, em virtude do fato de aludido acusado não ter adentrado na residência, certo é que as demais provas acima referidas são aptas e convincentes a demonstrar a autoria delitiva quanto a referido réu.

Frise-se que, ainda que o acusado não tenha sido o agente que rendeu diretamente as vítimas, estava conluiado e em unidade de desígnios com outros agentes, conferindo suporte ao executor direto da empreitada criminosa, exercendo funções que se mostraram essenciais para o ato delitivo em análise, quais sejam: conferir apoio de vigilância e cobertura, dar fuga ao comparsa, transportar e ocultar os objetos roubados. Desse modo, as escusas apresentadas pelo acusado em sua autodefesa são frágeis, isoladas e dissociadas de todo o conjunto probatório constante nos autos.

Assim, conclui-se o réu agiu com identidade de propósitos e desígnios com os demais agentes, tendo sido suas condutas relevantes para o desfecho da ação criminosa, não havendo que se falar, portanto, em participação de menor importância, e sim em efetiva coautoria criminosa, nos termos em que aludida na denúncia. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR VINICIUS CARLINDO CAMPOS ROCHA, devidamente qualificado nos autos em exame, pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, II e § 2º-A (antiga redação), I, c/c art. 70, art. 29 do Código Penal, com o reconhecimento da menoridade penal relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), bem como da confissão espontânea (art. 65, inciso I e III do Código Penal). [...]

Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Não possui antecedentes técnicos; a conduta social se mostra normal ao homem médio, ante a insuficiência de elementos constantes nos autos a este respeito, eis que o comportamento em sociedade difere-se, a priori, do passado criminal (Tema Repetitivo n.º 1077)[1]. O réu demonstrou ter personalidade voltada para o crime, mormente àqueles contra o patrimônio. Os motivos são normais ao tipo, o lucro fácil. As circunstâncias do crime, por sua vez, são desfavoráveis e ultrapassam o normal ao tipo. As vítimas Kelvin e Christh Elen, foram levadas para um local ermo e mantidas até que concluíssem a ação de distanciamento do veículo, todavia, o modo como se deu tal restrição sobreleva as negativas circunstâncias a serem valoradas eis que, segundo narrou a vítima em seu depoimento perante a autoridade policial e confirmada em juízo, foram mantidos em local ermo e, ao serem libertados, precisou caminhar pela mata a pé e chegaram a BR, até conseguir ajuda, de maneira que o sofrimento intenso à que foram submetidos deve ser considerado como circunstância desfavorável; As consequências do crime foram graves, pois a res furtiva não foi recuperada pelas vítimas. As vítimas em nada contribuíram para a conduta criminosa.

Considerando a valoração de duas circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências), aumento a pena em 1/8[2] para cada circunstância, e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Aplico a pena de multa no importe de 10 dias-multa e, considerando a condição econômica do acusado, sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Circunstâncias legais:

Presente as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Dessa forma, considerando a presença das circunstâncias atenuantes acima descritas, reduzo a pena em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, chegando ao patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Reconheço as causas de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, nos termos do artigo 157, §2º incisos II, do Código Penal, considerando o concurso entre os agentes com divisão de tarefas e modus operandi que facilitou sobremaneira a execução do crime, motivo pelo qual majoro a pena em metade (metade), tornando em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias [3].

Demais disso, considerando que, durante a ação, foram atacados patrimônios de 03 (três) vítimas distintas, entendo que a aplicação do disposto no art. 70 do CP deve ser realizada à fração de 1/4. Neste sentindo: “A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 2/3 para seis ou mais infrações perpetradas.” Acerca da possibilidade de aplicação das duas causas de aumento da pena previstas para o roubo: Precedentes: STJ - AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021 e TJMT - 1031126-93.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) .Não há causas de diminuição da pena. Chegando a pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo.

Ainda, reconheço a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, cujo emprego da arma assegurou a execução do crime, porquanto, segundo consta, os agentes renderam uma das vítimas direcionando a arma para sua cabeça, dificultando a esta qualquer chance de defesa, razão pela qual aumento em 2/3 (dois terços), tornando-a DEFINITIVA EM 10 (DEZ) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO[4]E 20 DIAS-MULTA SOBRE 1/30 DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, à mingua de outras causas modificativas da pena.

Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA a pena do réu VINICIUS CARLINDO CAMPOS ROCHA 10 (DEZ) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO e 20 (vinte) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo. [...]”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - ID 215865635)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelos Termo de Exibição e Apreensão (fls. 17 - ID 182984751), Termos de Entrega (fls. 21 e 24 - ID 215870491) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 44 - ID 215870491), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos policiais militares Marcelo Gonçalves da Silva e Cleydson Ayres Moreira (fls. 14/15 e 18 - ID 215870491), das vítimas Kelvin Christian Rodrigues da Cruz e Ana Tereza Silva de Lima (fls. 19/20 e 22/23 - ID 215870491), bem como o interrogatório de

VINÍCIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA, apelante, que usou o direito ao silêncio (fls. 27 - ID215870491).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Kelvin Christian Rodrigues da Cruz, Christh Ellen Silva da Silva e Ana Tereza Silva de Lima, o policial militar Marcelo Gonçalves da Silva e interrogado o apelante (Relatórios de Mídias - IDs 215865609 e 215865620).

Vejamos.

Extraem-se que no dia 8.4.2020, por volta das 22h00min, na residência situada à rua José Gustavo Lonardoni, nº 1741, bairro Jardim Maria Tereza, em Rondonópolis-MT, o apelante, juntamente com três indivíduos [não identificados], mediante grave ameaça exercida com
arma
de fogo, subtraíram diversos objetos [
“01 (uma) televisão 50 polegadas, marca Philips, avaliada em R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) e 01 (um) veículo Hyndai/HB20, cor prata, placa QCR4791, pertencentes à vítima Ana Tereza Silva de Lima (T.S.L.) ; 01 (um) veículo Hyundai/HB20, cor prata, placa OBI-1211, avaliado em R$ 30.015,00 (trinta mil e quinze reais) e 1 (um) celular Samsung, pertencente à vítima Kelvin Christian Rodrigues da Cruz (K.C.R.C.) e 1 (um) celular Samsung pertencente à vítima Christh Ellen Silva de Lima (C.E.S.L.)”
].

As declarações das vítimas [Kelvin Christian Rodrigues da Cruz, Christh Ellen Silva da Silva e Ana Tereza Silva de Lima], prestadas na Delegacia e em Juízo, são coerentes sobre a forma de execução do crime, a saber: a) as vítimas Kelvin Christian Rodrigues da Cruz e Christh Ellen Silva de Lima foram abordadas por dois agentes em frente à residência, sendo que um deles estava armado; 2) a vítima Ana Tereza Silva de Lima se escondeu no interior da casa quando avistou os assaltantes e comunicou um familiar sobre o roubo; 3) Kelvin Christian Rodrigues da Cruz e Christh Ellen Silva de Lima, vítimas, ficaram presos em um dos cômodos da casa enquanto os agentes subtraíam os objetos; 4) os dois agentes evadiram-se da casa com um veículo, levando as vítimas Kelvin Christian Rodrigues da Cruz e Christh Ellen Silva de Lima, e o apelante foragiu do local com o outro veículo; 5) abandonaram o carro com as vítimas Kelvin Christian Rodrigues da Cruz e Christh Ellen Silva de Lima em um “matagal” e levaram a chave, após receberem ligação informando que
“deu tudo errado”
; 6) a Polícia localizou o veículo que estava sendo conduzido pelo apelante.

Merece destaque o depoimento da vítima Kelvin Christian Rodrigues da Cruz, na fase judicial, no sentido de que, no dia do fato, a autoridade policial mostrou-lhe a fotografia do apelante [em seu documento pessoal], oportunidade na qual o reconheceu como um dos autores do roubo, descrevendo que ele evadiu-se primeiro da residência com seu veículo e foi preso em flagrante; esclareceu, ainda, não ter conseguido realizar o reconhecimento do apelante em Juízo em razão do decurso do tempo [dois anos].

Observa-se que a autoria foi atribuída ao apelante porque ele foi encontrado, durante diligências policiais realizadas logo após o crime, conduzindo um dos automóveis subtraídos [
Hyundai
/HB20, cor prata, placa OBI-1211], sendo apreendidos em sua posse, também, os dois aparelhos celulares das vítimas.

Nessa vertente são os depoimentos dos policiais militares Marcelo Gonçalves da Silva e Cleydson Ayres Moreira, em ambas as fases da persecução penal, os quais ressaltaram que, no momento da abordagem policial, o apelante quebrou seu celular.

A versão do apelante, em Juízo, de que teria sido “contratado” para transportar um veículo [até o viaduto próximo ao “Mineirinho”, com destino a Campo Grande/MS, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)] e pegado carona com o indivíduo que conhece por “Neguinho” até a “Conveniência Pica Pau”, onde pegou o carro com pessoa de alcunha “Di Menor”, sendo abordado pela Polícia durante o trajeto, de modo que não participou da execução do roubo, somente dirigiu o carro, não encontra amparo em qualquer elemento de prova dos autos.

Conforme bem ponderado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau: a)
“não soube indicar quem teria lhe contratado para fazer o serviço ou mesmo quem teria lhe buscado e levado de moto até a conveniência onde o veículo estava, limitando-se a dizer que seria as pessoas de ‘Di menor’ e ‘Neguinho’”
; b) se contrapõe às próprias circunstâncias que permeiam o roubo, pois a residência onde ocorreu o crime [rua José Gustavo Lonardoni, nº 1741, bairro Jardim Maria Tereza, em Rondonópolis-MT] e o local do flagrante [em frente ao “Supermercado Assaí”] são próximos, com distância de apenas 8 (oito) minutos de carro, segundo o “Google maps” (Ari Madeira Costa, promotor de Justiça - ID 215872652), veja-se:

Na essência, o envolvimento do apelante no roubo majorado está demonstrado pelas narrativas das vítimas, aliadas à apreensão de parte dos bens subtraídos na posse do apelante [nas proximidades do local do crime] e às declarações dos agentes públicos, os quais afiguram-se idôneos
“para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).”
(AP nº 0018465-60.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.12.2023)

Assim sendo, afasta-se a pretensão desclassificatória por manter a responsabilidade penal do apelante pela prática da conduta descrita na denúncia [roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo].

Quanto à participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º), segundo as narrativas das vítimas Kelvin Christian Rodrigues da Cruz e Christh Ellen Silva de Lima, os assaltantes afirmaram que as levariam junto com o veículo subtraído a fim de esperar o comparsa [apelante]
“chegar com o outro carro”
e então iriam embora; durante o trajeto, asseveraram que
“deu tudo errado”
e era para abandoná-las e irem embora, ocasião em que o carro e as vítimas foram deixados em um “matagal”.

Note-se que o próprio apelante informou que levaria o veículo, que estava em sua posse, para outra pessoa em local determinado [viaduto próximo ao “Mineirinho”], a qual levaria o carro subtraído para Campo Grande/MS.

Constata-se que o roubo ocorreu mediante divisão de tarefas, visto que os dois agentes [não identificados] anunciaram o assalto e subtraíram o veículo de propriedade da vítima Ana Tereza Silva de Lima, ao passo que o apelante subtraiu o veículo da vítima Kelvin Christian Rodrigues da Cruz, que, por sua vez, seria entregue para terceiro, objetivando levar o carro para outro estado da Federação.

O Código Penal adota a teoria monista no concurso de agentes, de modo que havendo pluralidade de coautores, liame subjetivo e relevância causal das condutas,
“todos respondem pelo crime de roubo majorado, não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material...) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita”
(TJMT, AP 0020805-69.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1º.11.2023).

Aplicáveis os seguintes julgados:

“Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.”
(STJ, AgRg no AREsp 163794/MS Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze Quinta Turma 24.9.2013)

“
Não há falar em participação de menor importância, quando a ação delitiva se dá de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo os agentes condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios do crime.”
(TJMT, AP nº 0003938-84.2019.8.11.0024 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -

24.9.2021)

Desse modo, a causa de diminuição mostra-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar como negativas as circunstâncias e consequências do crime.

Como bem pontuado pelo juiz da causa,
“as vítimas Kelvin e Christh Elen foram levadas para um local ermo e mantidas até que concluíssem a ação de distanciamento do veículo”
, ressaltando que
“ao serem libertadas, precisou caminhar pela mata a pé e chegaram a BR, até conseguir ajuda”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - ID 215865635), circunstâncias que ultrapassam os elementos inerentes ao roubo.

Logo, deve ser mantida essa circunstância judicial.

Por outro lado, o fato de um dos bens subtraídos [televisão 50 polegadas, marca
Philips
], de valor não exorbitante [avaliada em R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)], não ter sido recuperado, não constitui fundamento suficiente para elevar a pena, visto que a perda patrimonial afigura-se uma
“consequência natural da consumação do crime”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 15; STJ, AgRg no HC nº 384628/PE - Rel.: Min. Jorge Mussi -

Quinta Turma - 23.5.2017)

Ressalta-se que a maior parte dos objetos foi restituída às vítimas, qual seja, dois veículos [
Hyndai
/HB20, cor prata, ano 2017, placa QCR4791;
Hyundai
/HB20, cor prata, ano 2013, placa OBI-121] e dois aparelhos celulares [marca
Samsung
, cor branca].

Portanto, afastam-se as consequências do crime.

Sobre o patamar de aumento, a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido entendida proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - 7.12.2023).

A existência de uma circunstância judicial negativa [circunstâncias do crime] justifica o redimensionamento da pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu duas atenuantes [confissão espontânea e menoridade relativa - (CP, art. 65, I e III, ‘d’)], reduzindo a pena para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, abaixo do mínimo legal [4 (quatro) anos de reclusão].

Ressalta-se que o
“erro material não pode ser resolvido em favor da acusação [...] por força do princípio da não reformatio in pejus”
(STJ, REsp: 1892535/PR - Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior - 14/11/2022).

Dessa forma, preserva-se a pena intermediária [3 (três) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa] por ser recurso exclusivo da Defesa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Presentes as majorantes do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) e do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A), o juiz da causa elevou a pena, respectivamente, em 1/2 (metade) e 2/3 (dois terços), consubstanciada na gravidade concreta do delito, visto que foi cometido por três agentes [e ainda havia quarto indivíduo que levaria o carro subtraído para Campo Grande/MS se não fosse interceptado pela Polícia],
“com divisão de tarefas e modus operandi que facilitou sobremaneira a execução do crime”
, bem como o emprego de arma de fogo em direção à cabeça das vítimas,
“dificultando a esta qualquer chance de defesa”
(ID 215865635).

O c. STJ firmou entendimento de que deve ser mantido o aumento da pena, na terceira fase, pela incidência das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo quando devidamente fundamentado (AgRg no HC 904313/SP - Rel.: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma - 9.9.2024).

Logo, mantém-se as duas causas de aumento de pena.

Noutra ótica, o patamar de aumento pelo concurso de pessoas [1/2] não foi justificado, concretamente, pelo Juízo singular e, portanto, impõe-se a alteração para a fração mínima de 1/3 (um terço).

Nesse contexto, readéqua-se a pena em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Praticado o roubo majorado, mediante uma só ação, em um mesmo contexto fático, contra três vítimas diferentes [Kelvin Christian Rodrigues da Cruz, Christh Ellen Silva da Silva e Ana Tereza Silva de Lima], tem-se configurado o concurso formal de delitos, sendo que a fração de aumento
“deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação [...] de 1/5 para três [...] infrações perpetradas”
(TJMT, Enunciado Criminal 35).

Assim, totaliza-se a pena em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Destaca-se que a pena de multa foi fixada em patamar inferior de 20 (vinte) dias-multa, o qual deve ser conservado em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
, conforme acima explicitado.

Em relação ao regime, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos] e existência de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP e do Tema 925 do c. STF, em repercussão geral (ARE 964246/SP - Relator: Min. Teori Zavascki - 11.11.2016;

AgRE nº 1452047/DF - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.9.2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024